Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-79.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (ESILATO) 150MG. REJEIÇÃO EXPRESSA PELA CONITEC. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. DEFERÊNCIA ÀS INSTÂNCIAS TÉCNICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento às apelações do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg, prescrito à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS e expressamente rejeitado pela CONITEC; (ii) estabelecer se foram comprovados os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 para a concessão excepcional do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática é legítima, pois se fundamenta no art. 932, IV e V, do CPC e em entendimento consolidado do STF em repercussão geral.
4. O STF estabelece, no Tema 6 (RE 566.471), que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos.
5. O Tema 1234 do STF impõe deferência às decisões técnico-administrativas e exige análise qualificada das evidências científicas que embasam a incorporação ou rejeição de tecnologias no SUS.
6. O medicamento pleiteado não integra o SUS e teve sua incorporação expressamente rejeitada pela CONITEC após análise técnico-científica que apontou incertezas quanto à eficácia e segurança.
7. A superação da decisão administrativa exige ônus argumentativo qualificado, inexistente no caso concreto.
8. Não há prova técnica robusta da imprescindibilidade do fármaco nem demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
9. A prescrição médica individual desacompanhada de evidências científicas consistentes é insuficiente para atender aos parâmetros fixados pelo STF.
10. O fornecimento judicial, nessas condições, implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da isonomia na alocação de recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A rejeição expressa de tecnologia pela CONITEC reforça a necessidade de deferência às instâncias técnico-administrativas, conforme o Tema 1234 do STF. 3. A prescrição médica isolada, desacompanhada de evidência científica robusta e da demonstração da ineficácia das alternativas do SUS, não autoriza a concessão judicial do medicamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 1234; TJMT, N.U 1000146-28.2024.8.11.0090, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001342-79.2024.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO BARBOSA DIAS - CPF: 312.899.591-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (ESILATO) 150MG. REJEIÇÃO EXPRESSA PELA CONITEC. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. DEFERÊNCIA ÀS INSTÂNCIAS TÉCNICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento às apelações do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg, prescrito à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS e expressamente rejeitado pela CONITEC; (ii) estabelecer se foram comprovados os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 para a concessão excepcional do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é legítima, pois se fundamenta no art. 932, IV e V, do CPC e em entendimento consolidado do STF em repercussão geral.

4.

O STF estabelece, no Tema 6 (RE 566.471), que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos.

5.

O Tema 1234 do STF impõe deferência às decisões técnico-administrativas e exige análise qualificada das evidências científicas que embasam a incorporação ou rejeição de tecnologias no SUS.

6.

O medicamento pleiteado não integra o SUS e teve sua incorporação expressamente rejeitada pela CONITEC após análise técnico-científica que apontou incertezas quanto à eficácia e segurança.

7.

A superação da decisão administrativa exige ônus argumentativo qualificado, inexistente no caso concreto.

8.

Não há prova técnica robusta da imprescindibilidade do fármaco nem demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

9.

A prescrição médica individual desacompanhada de evidências científicas consistentes é insuficiente para atender aos parâmetros fixados pelo STF.

10.

O fornecimento judicial, nessas condições, implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da isonomia na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A rejeição expressa de tecnologia pela CONITEC reforça a necessidade de deferência às instâncias técnico-administrativas, conforme o Tema 1234 do STF. 3. A prescrição médica isolada, desacompanhada de evidência científica robusta e da demonstração da ineficácia das alternativas do SUS, não autoriza a concessão judicial do medicamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 1234; TJMT, N.U 1000146-28.2024.8.11.0090, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MÁRIO BARBOSA DIAS
contra decisão monocrática que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora agravante.

Na origem, o autor pleiteou o fornecimento do medicamento
Esilato de Nintedanibe 150mg
, de uso contínuo, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante. A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar aos entes públicos o fornecimento do fármaco, bem como condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.

Interpostos recursos de apelação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Jaciara, sobreveio decisão monocrática que lhes deu provimento, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, especialmente diante da rejeição da tecnologia pela CONITEC e da ausência de comprovação suficiente da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois os documentos médicos acostados aos autos comprovariam a gravidade da enfermidade, a necessidade do tratamento prescrito por especialista, a urgência da medida e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

Defende que a negativa de fornecimento compromete gravemente sua saúde, por se tratar de paciente portador de doença pulmonar fibrosante progressiva, sem cura, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão da matéria ao órgão colegiado, a fim de que seja restabelecida a sentença de procedência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS, não houve comprovação dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, há alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e inexiste prova científica robusta capaz de afastar a conclusão técnica desfavorável à incorporação da tecnologia.

O Município de Jaciara também apresentou contrarrazões, sustentando o acerto da decisão agravada, especialmente porque a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, o que não teria ocorrido no caso concreto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento às apelações manejadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Jaciara, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Esilato de Nintedanibe 150mg
, prescrito à parte autora.

O recurso não comporta provimento.

De início, ressalte-se que a decisão agravada foi proferida com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, em consonância com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que legitima o julgamento monocrático.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, cuja incorporação, ademais, foi expressamente rejeitada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), firmou entendimento no sentido de que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS constitui medida excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, dentre os quais: (i) comprovação da imprescindibilidade do fármaco por laudo médico fundamentado; (ii) demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) registro do medicamento na ANVISA.

A esse regime soma-se o quanto decidido no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que reforça a necessidade de deferência às instâncias técnicas administrativas e a obrigatoriedade de análise qualificada das evidências científicas que embasam a incorporação – ou a negativa de incorporação – de tecnologias no âmbito do SUS.

No caso concreto, verifica-se que o medicamento pleiteado não apenas não integra as listas do SUS, como teve sua incorporação expressamente rejeitada pela CONITEC, após análise técnico-científica que apontou incertezas relevantes quanto à sua eficácia e segurança.

Tal circunstância impõe ao Poder Judiciário um ônus argumentativo qualificado para eventual superação da decisão administrativa, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, não há nos autos prova técnica robusta capaz de infirmar os fundamentos da CONITEC, tampouco demonstração idônea da imprescindibilidade do fármaco ou da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública de saúde.

A insurgência recursal limita-se a reiterar a prescrição médica individual e alegações genéricas acerca da gravidade da enfermidade, o que se mostra insuficiente à luz da jurisprudência constitucional, que exige respaldo em medicina baseada em evidências, mediante a apresentação de estudos clínicos consistentes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao exigir a comprovação rigorosa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo suficiente a apresentação de prescrição médica desacompanhada de elementos técnicos idôneos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) O fornecimento de medicamentos não padronizados exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo suficiente laudo médico genérico desacompanhado de evidência científica robusta e da demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.” (TJMT, N.U 1000146-28.2024.8.11.0090, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 15/10/2025, publicado em 30/10/2025)

A hipótese dos autos revela situação ainda mais restritiva, porquanto, além da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6, há expressa rejeição da tecnologia pela CONITEC, sem qualquer enfrentamento técnico apto a justificar sua superação.

Dessa forma, admitir o fornecimento do medicamento pretendido implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo pelo Poder Judiciário, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da isonomia na alocação de recursos públicos em saúde.

A decisão agravada, portanto, encontra-se plenamente alinhada à jurisprudência dominante, não havendo qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar suas conclusões.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026